Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO À CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. ART. 40, § 4o DA CF/88. REGRA QUE NÃO SE APLICA AOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para reconhecer o direito da parte autora à contagem especial do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, sob condições insalubres, durante o período de outubro/1993 aos dias atuais, devendo promover a contagem especial, para fins de aposentadoria.
II. Consoante já decidido pelo STF no julgamento do ARE 793144 ED, tal regra não se aplica aos servidores públicos, considerando que o art. 40, § 4o da CF/88 não garante, necessariamente, aos servidores públicos o direito à conversão com contagem diferenciada de tempo especial em tempo comum, mas apenas o direito à aposentadoria especial (com requisitos e critérios diferenciados). Eis a ementa do referido julgado: "ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. PERÍODO POSTERIOR À LEI 8.112/90. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STF, é incabível a pretensão de servidor público à conversão de tempo especial em comum, para fins de aposentadoria, após o advento da Lei 8.112/90, já que, para isso, seria indispensável a regulamentação do art. 40, § 4o, da Constituição Federal (ARE 724.221-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/4/2013; e RE 563.562-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 1/7/2011). 2. A Súmula Vinculante 33 garantiu aos servidores públicos o direito de aposentadoria especial, mas não tratou da matéria relativa à conversão do tempo de serviço especial em comum. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793144 ED-segundos, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014).
III. No mesmo sentido o e. TJDFT já se manifestou: “(...) Inobstante haja entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula vinculante 33, no sentido de que a aposentadoria especial do servidor público prevista no §4o do artigo 40 da Constituição Federal deve ser concedida à luz dos requisitos estampados no artigo 57 da Lei no 8.213/91, nota-se que a referida compreensão sumulada não alcançou a realização de contagem diferenciada, ou seja, da conversão do tempo de serviço especial em comum, uma vez que a extensão da contagem especial exorbitaria o permissivo constitucional (...)”. (Acórdão n.869506, 20140111497402APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 28/05/2015. Pág.: 141)
IV. Esta Turma Recursal também possui igual entendimento: (Acórdão 1180587, 07218883720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Assim, consoante firme entendimento do STF, não se permite a conversão de períodos especiais em comuns para fins de contagem diferenciada de tempo de serviço, visando amparar pedido de aposentadoria.
VI. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Sem custas e sem honorários.